Tribunal: TJMT
Processo: 1009342-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009342-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), CLEVERSON OLIVEIRA DAVID - CPF: 056.142.081-51 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA 3 VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), RUDICLEIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 044.537.752-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/1028-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE
FURTO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– 1.
A
LEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA
–
IRRELEVÂNCIA - SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 2.
ADUZIDA ATIPICIDADE DA CONDUTA
– AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA –
ATOS
PREPARATÓRIOS
NÃO PUNÍVEIS
–
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA
–

VIA ELEITA INADEQUADA –
3
.
SUSTENTADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
4
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva do paciente ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da sua prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

2.
O

habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da conduta supostamente perpetrada pelo
agente
deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

3
.

Tem-se

por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a
sua reiteração delitiva, porquanto apresenta histórico de crimes,
a

revelar

a

presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4
.

É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,

elencadas

no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que

providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pelos advogados Samuel de Oliveira Varanda e
Luanna

Luchoski
Alves
Izaias
, em favor de
Cleverson
Oliveira David
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara
-MT
.

Colhe-se
desta impetração
que

o paciente foi preso em flagrante no dia
12 de maio de 2022
, cuja custódia foi convertida em preventiva
por força de decisão prolatada
no bojo
do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001395-31.2022.8.11.0010
,
em razão da suposta prática do crime de
tentativa de
furto
qualificado
pelo concurso de agentes
(art.
155,
§ 4o, IV
,
c/c art. 14,

II,
do Código Penal)
.

Sustenta
m

os
impetrante
s

que a prisão em flagrante do paciente é nula, pois “
não há nos autos do auto de prisão em flagrante indícios suficientes de autoria e, principalmente,
materialidade
, in
casu
,
não houve o cometimento de qualquer infração penal, pois como é sabido os atos preparatórios não são puníveis
”
.

Destaques no original

Registram que o paciente não foi flagrado na posse de qualquer objeto oriundo do delito patrimonial em questão, e que o aparelho de televisão sequer saiu da esfera de vigilância da vítima.

A
ssevera
m
que
,

no caso em espeque
,

a
prisão preventiva
do paciente
deve ser substituída por medidas cautelares altern
ativas, insculpidas no art. 319
do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
e
ra
m
a
revogação da prisão preventiva do paciente
, mediante a imposição de medidas cautelares,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
128775163
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
129450159
, nos quais fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da prisão provisória do paciente
, com base na sua reiteração delitiva, sobretudo, em delitos patrimoniais
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
131660161
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser asseverado que o argumento, segundo o qual, a prisão em flagrante do paciente está eivada de nulidade, pois quando da abordagem policial, não se encontrava em quaisquer das situações previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, não merece prosperar, pois o Supremo Tribunal Federal, já deixou assentado que
a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar...
(
HC n. 155908 / RS – Rio Grande do Sul, Relator(a):Min. ROSA WEBER, publicação:03/05/2018).

Ainda sobre o tema, é imperativo registrar que consta no item 11, da Edição 120, na Jurisprudência em Teses, do Superior Tribunal de Justiça, que
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da
segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

Sendo assim, diante do pacífico entendimento que os tribunais superiores têm em relação à matéria, não há a menor dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante do paciente fica, de fato, superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como aconteceu no caso em debate.

A propósito, acerca do tema, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n.27, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.

No que se refere à
alegação de
ausência de materialidade e autoria,
quanto à
atipicidade da conduta,
ao argumento de que
“
não houve o cometimento de qualquer infração penal, pois como é sabido os atos preparatórios não são puníveis
”
, além do fato de que
res furtiva
não
saiu
da esfera de vigilância da vítima, é
de trivial sabença

que
em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
uma vez que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Destarte, a matéria em questão deve ser analisada nos autos da ação penal, quando então se terá ampla oportunidade de produção de provas, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Demais disso, é importante ressaltar que, ao que tudo indica, tais alegações não foram reportadas à
autoridade indigitada de coatora, devendo, por isso, primeiramente, ser submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto
que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua decretação, vê-se que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da sua custódia provisória: a garantia da ordem pública, justificand
o que ele é criminoso contumaz,
posto que “
é reincidente específico em crimes patrimoniais, uma vez que afirmou em Juízo que possui condenação por crime de furto, o que demonstra a sua renitência na prática de crimes, não se justificando a aplicação de medidas cautelares diversas de prisão
”
.

Aliás, esta foi
a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

[...]

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão e relatório de investigação n. 2022.13.29579.

Verifica-se dos autos, que a Guarnição da Policia Militar foi acionada pelo Sr. José Ferreira da Silva para comparecer na Lojas Americanas, pois, segundo o solicitante, este havia presenciado o autuado
Cleverson
Oliveira David tentando furtar uma televisão naquele local.

Diante das informações, a Policia Militar se deslocou ao local indicado, oportunidade em que encontraram a autuada
Rudicleia
Silva de Oliveira saindo às pressas da loja e entrando em um veículo de cor preta, não sendo mais possível encontrar o autuado
Cleverson
Oliveira David no local.

Durante as diligências, o solicitante Sr. José Ferreira da Silva ligou novamente dizendo que estaria acompanhando visualmente o autuado
Cleverson
Oliveira David, que estaria em direção a Loja
Gazim
, onde foi possível efetuar a sua abordagem e, a autuada
Rudicleia
vendo a movimentação da guarnição foi ao encontro da Policia Militar caminhando e, ao ser indagada sobre o autuado
Cleverson
disse que eles eram amigos e estava com ele durante a tarde e iriam retornar juntos a cidade de Cuiabá.

É ainda dos autos, que a autuada
Rudicleia
Silva de Oliveira foi indagada onde estaria o seu veículo, momento em que disse estar de carona, contudo, posteriormente, chegou ao conhecimento da Guarnição, de forma anônima, que havia um
veiculo
HB20, de cor
preta, estacionado no pátio do Posto Cidade, tendo sido deixado por uma mulher deixado naquele local e saído
as
pressas, deixando também as chaves do veículo.

Posteriormente, ao entrarem em contato com a gerente da Lojas Americanas, esta informou que a TV em questão se trata de uma Televisão 43 polegadas, com um valor estimado de R$ 3.000,00 (três mil reais) e era coberta por um plástico e este material estava cortado.

Ao ser ouvido na Delegacia de
Policia
Civil, a testemunha José Ferreira da Silva disse “
QUE por volta das 18hrs do dia 12/05/2022 estava de saído do trabalho e como de praxe foi buscar sua esposa em seu local de trabalho após fim de expediente; QUE estacionou seu veículo em frente das Lojas Americanas e permaneceu no interior de seu veículo aguardando sua esposa; QUE ao olhar para a entrada da loja, notou que havia um homem com olhares afoitos e puxando uma caixa de TV para perto da porta, que notava que a pessoa pouco a pouco ia trazendo a caixa arrastando para próximo da porta e sempre olhando para os lados; QUE afirma que estava notório que o homem aparentava desconforto em sua atitude e na ilicitude do ato; QUE o declarante chamou a polícia militar por precaução e possível inibição de crime via telefone passando as características físicas do homem; QUE ao avistar a polícia militar trafegando do lado oposto da avenida, o declarante conta que o homem deixou a caixa e desceu as escadas e seguiu a pé em direção a outras lojas vizinhas; QUE o declarante conta que como estava dentro de seu veículo, conseguiu visualizar as lojas em que o homem havia adentrado com a intensão de se esconder da Polícia Militar e que por telefone, auxiliou a polícia militar na localização e abordagem do homem a qual tentou furtar a caixa das Lojas Americanas;
”.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado CLEVERSON OLIVEIRA DAVID, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

[...]

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se, ainda, que o autuado CLEVERSON OLIVEIRA DAVID possui registros criminais, inclusive, Guia de Execução Penal em trâmite, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a
ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

Frisa-se ainda que o réu é reincidente específico em crimes patrimoniais, uma vez que afirmou em Juízo que possui condenação por crime de furto, o que demonstra a sua renitência na prática de crimes, não se justificando a aplicação de medidas cautelares diversas de prisão.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
RECEBO
o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE CLEVERSON OLIVEIRA DAVID EM PRISÃO PREVENTIVA.
[...].

(ID 128351191, p. 68/72).
Destaques no original
.

Com efeito, da análise dos documentos constantes nestes autos, aliados aos dados extraídos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, é possível verificar que o paciente cumpre pena de
2
(
dois
) anos
e 4
(
quatro
) m
eses
de reclusão pela prática de crime patrimonia
l
(Processo Executivo de Pena n.
2000637-07.2020.8.11.0042
), estando, à época do fato delitivo que ensejou a prisão cautelar combatida neste
mandamus
, no regime aberto, cenário que não o impediu de
tentar
praticar novo delito de mesma natureza.

Daí por que, não é demais repetir que,
a priori
, agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A

prisão

preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Acerca da

manutenção da

prisão

provisória para evitar a reiteração delitiva

do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de
Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo n.

6, com a seguinte redação:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos
policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Diante disso, a despeito de ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabelece
u de forma clara e insofismável
que:

A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Diante disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Cleverson
Oliveira David
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022